Tribunal: TJPA
Processo: 0802848-52.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802848-52.2022.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISOS II, AMBOS DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO TENTADO PARA FURTO SIMPLES – Improcedência.
Como o depoimento da vítima em crimes contra o patrimônio possuem maior valor, e a vítima foi clara ao dizer que foi ameaçada e o apelante simulou que estava com arma de fogo, o crime de roubo se deu por consumado, tendo em vista a violência e agrave ameaça exercida no momento da ação delituosa.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA E A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. Impossibilidade
.

Visto que a materialidade e autoria do crime de roubo tentado foi comprovada –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. Inocorrência.
Vislumbra-se que o recorrente não se enquadra nos requisitos do art. 44, já que o crime foi cometido com violência e grave ameaça.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

No dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30min, o acusado tentou assaltar o estabelecimento comercial da vítima Manoel Modesto Filho, o qual ao perceber a ação foi questioná-lo, que o ameaçou, inclusive gesticulando como se estivesse com uma arma de fogo por baixo da roupa. No momento que o denunciado atravessava a rua foi abordado por uma guarnição da polícia militar, após a abordagem os policiais o levaram para a Seccional Urbana de São Brás

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao artigo 157, caput c/c art. 14, incisos II, ambos do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, em que requer a desclassificação do crime de roubo tentado para furto simples, por ausência de violência e/ou grave ameaça; em caso de desclassificação, que seja aplicado o princípio da insignificância pelo ínfimo valor subtraído e com isso pugna a absolvição por atipicidade da conduta; por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Quanto a absolvição e desclassificação pretendida de roubo tentado para furto simples
, não lhe assiste razão, vez que segundo o depoimento da vítima, em juízo ela foi abordada pelo apelante o que disse que caso não entregasse o que exigia seria morto.

Como é sabido nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial valor. Segue decisão nesse sentido:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo.

2. A palavra da vítima possui valor relevante em crimes patrimoniais e se presta depoimento sólido e harmonioso pode servir para embasar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019033-53.2012.8.14.0401 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/06/2021)

Dessa forma, não há o que se falar em desclassificação para furto simples, visto que a violência e grave a ameaça se mostra de forma clara nos autos, consequentemente inviável a pretensão de aplicação do princípio da insignificância.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, também não merece prosperar, segundo o art. 44 do CPB, o crime não deve ser cometido com violência ou grave ameaça para a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Dessa forma, como o crime é de roubo e em sua tipificação contém a violência e/ou grave ameaça, não há o que se falar em substituição.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/02/2024